Tribunal: CARF
Processo: 10845.720181/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.720181/2010-96
ACÓRDÃO
3101-002.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLAM AGRÍCOLA LTDA. (ANTIGA OUTSPAN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que
constatada similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação
da Súmula CARF no 1.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO. AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Uma vez que os produtos vendidos pelas cooperativas agroindustriais para
a Recorrente sofreram incidência do PIS e da COFINS, às alíquotas
regulares (artigos 2° das Leis n° 10.637/02 e 10.883/03), há que se admitir
o creditamento, a fim de preservar o princípio da não-cumulatividade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das questões afetas a aquisições de café das pessoas
jurídicas inidôneas face a concomitância e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3101-002.028, de 19 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo
10845.720180/2010-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720181/2010-96
2
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. GLOSA. FRAUDE.
Comprovada a existência de fraude por meio de interposição de pessoas jurídicas
de fachada, com o fim exclusivo de se obter créditos do regime não cumulativos
em valores maiores que os admitidos de aquisições feitas de pessoas físicas, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. GLOSA. BENS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO.
Correta a glosa de créditos não cumulativos calculados sobre bens não sujeitos à
contribuição na aquisição.
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente solicita, em
síntese:
Seja provido o presente recurso para que seja reformado o Despacho Decisório e
acórdão da DRJ no 014-56.001, para o fim de chancelar e reconhecer os créditos
de PIS e COFINS apurados pela Recorrente na compra perante fornecedores
posteriormente entendidos como inidôneos pela Receita Federal, bem como
perante cooperativas diversas e fornecedores que inforam suspensão indevida de
tributação, e assim deferir-se também esta parte do crédito a ser ressarcido,
homologando-se as respectivas compensações, quando for o caso.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720181/2010-96
3
Subsidiariamente, que se reconheça o cerceamento de defesa e a supressão de
instância, para que seja julgada nula a decisão de primeira instância, pois deixou
de cotejar um a um os bons argumentos da defesa, limitando-se a "emprestar" o
trabalho de fiscalização, que por sua vez empregou o trabalho policial.
Requer, de imediato, contudo, que a parte incontroversa de créditos presumidos
seja imediatamente ressarcida, tanto no que tange às compras de fornecedores
considerados inidôneos, como perante cooperativas.
Requer sejam admitidos todos os meios de provas, incluindo diligências e juntada
de novos documentos que privilegiem a verdade material, bem como oitivas de
produtores rurais e prepostos da Recorrente para que se avalie imparcialmente a
versão correta dos fatos relacionados com este procedimento.
Protesta a RECORRENTE pela realização de sustentação oral durante a sessão de
julgamento do presente Recurso, nos termos regimentais. Para tanto, requer seja
notificada com antecedência da data, hora e local da sessão de julgamento.
Posteriormente, a recorrente atravessou petição noticiando o ajuizamento de ação
anulatória tombada sob o no 1010381-35.2021.4.01.3400, em trâmite na 21a Vara Federal de Brasília.
Em razão do fato, a recorrente pede a aplicação da Súmula CARF no 1 sobre as citadas
teses.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Sem muitas delongas, a matéria devolvida ao Colegiado repousa sobre a
manutenção da glosa do crédito presumido da contribuição mantida pela DRJ, na
monta de R$ 165.192,831 sob os seguintes argumentos:
Vale o registro de que, nos próprios termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, os
créditos presumidos, tinham seu aproveitamento confinado à possibilidade de
dedução do valor da contribuição apurada, sem previsão legal de ressarcimento do
eventual saldo de crédito ou de utilização mediante compensação. Confira-se o
dispositivo:
[omissis]
A autorização legal que ampliou a possibilidade de aproveitamento do crédito
presumido apurado de acordo com o artigo acima mencionado somente foi
consolidada na MP no 517, de 2010, em comando que veio compor o art. 56-A da
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720181/2010-96
4
Lei no 12.350, de 2010. Posteriormente, a Lei no 12.431, de 2011, deu nova redação
ao dispositivo e definiu os marcos temporais para o aproveitamento dos créditos
em foco:
[omissis]
Desse modo, ao tempo do pedido de ressarcimento tratado nos presentes, não
havia a possibilidade de ressarcimento/compensação dos chamados créditos
presumidos apurados de acordo com o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
No que toca à matéria de mérito, esta se confina ao não reconhecimento integral
do direito creditório por duas razões principais, ambas contestadas pela pessoa
jurídica, quais sejam, glosa de créditos em razão das conclusões alcançadas após as
operações Tempo de Colheita, Broca e Robusta e glosa de créditos em razão de
não incidência da contribuição na aquisição.
Tem-se, assim, três critérios para a negativa ao crédito: 1) falta de previsão legal
para o ressarcimento; 2) aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares; e, 3)
não incidência da contribuição na aquisição; que passo a analisar.

- Concomitância de parte dos fundamentos do recurso. Renúncia esfera
administrativa.
Como relatado, a recorrente veio aos autos informar do ajuizamento de ação
judicial com fins de debater as glosas efetuadas pela fiscalização em relação às
aquisições junto a pessoa jurídica declarada irregular, e às cooperativas que
declararam incorretamente suspensas as contribuições. Consequentemente, pede
a aplicação da concomitância.
Reconhecida pela recorrente a existência de sincronismo entre a causa de pedir e
pedidos do presente processo administrativo, a ação no
1010381-
35.2021.4.02.3400, deixo de examinar as razões recursais da recorrente sobre os
temas, dada a concomitância existente, com amparo na Súmula Vinculante CARF
no 1, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

- Crédito Básico. Aquisições de café com Cooperativas.
Como relatado, a recorrente adquire café cru em grãos de produtores rurais
pessoas físicas, de sociedades cooperativas, de cerealistas e de pessoas jurídicas,
posteriormente, beneficiados por terceiros sob encomenda.
O pilar da fiscalização corroborada pela DRJ para a negativa ao crédito presumido,
circunda a aquisição de cooperativa agroindustrial que teve excluído da base de
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720181/2010-96
5
cálculo da contribuição o valor repassado ao associado ou pago pelo fornecedor,
ou seja, sem pagamento das contribuições, não haveria apuração de crédito
presumido. Traslado trecho do despacho:
(...)
Concluímos, diante da legislação retrocitada que:
1 – Cooperativas de Produção (Agropecuaristas) - Geram obrigatoriamente
Crédito Presumido a partir de 04/04/06;
2 – Cooperativas Agroindustriais – Não geram direito ao crédito de PIS/COFINS;
Conforme resposta às intimações, pudemos classificar as cooperativas em:
1 - Cooperativas de produção agropecuária, uma vez que exercem tão somente a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o seu beneficiamento, de acordo com a definição estabelecida pelo inciso
III do §1°, do artigo 3o, da IN SRF 660/06. A partir de 04/04/06, de acordo no
estabelecido no artigo 4o da IN SRF 660/06, tais cooperativas deveriam
obrigatoriamente vender sua produção com suspensão da exigibilidade das
contribuições ao PIS/COFINS, uma vez que a Outspan cumulativamente apura o
imposto de renda com base no lucro real, bem como exerce atividade
agroindustrial e utiliza todo café adquirido como insumo. Nesse caso, pode então o
contribuinte descontar créditos presumidos sobre o valor dessas aquisições.
2 - Cooperativas que exercem atividade agroindustrial ao se enquadrarem no
disposto no inciso II do artigo 6o, da IN SRF 660/06, uma vez que cumulativamente
exercem as atividades de padronização, beneficiamento, preparação e mistura de
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separam por densidade
dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM. Tais
cooperativas já poderiam efetuar desconto de créditos presumidos calculados
sobre o valor dos produtos agropecuários por elas adquiridos, com base §1° do
artigo 5o da mesma IN, não se aplicando, portanto, a suspensão das contribuições e
o direito ao crédito presumido na aquisição pelo contribuinte. Tampouco geram
crédito integral, haja vista que as cooperativas excluem da base de cálculo do PIS e
da COFINS, as receitas referentes às vendas efetuadas e repassadas aos
cooperados com base no art.15 da MP 2.158/2001, ficando então vedado pelo
disposto no inciso II, do § 2°, do art. 3°, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 o
cálculo de créditos.
As cooperativas agroindustriais também excluíram da base de cálculo da COFINS e
do PIS/PASEP os valores repassados aos seus associados ou pagos aos seus
fornecedores, enquadrando-as dessa forma na vedação imposta pelo § 2° do art.
3°, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, motivo pelo qual os créditos foram objeto
de glosa total.
8.2 – ANÁLISE DAS COOPERATIVAS FORNECEDORAS DA OUTSPAN
Foram encaminhadas intimações a inúmeras cooperativas, dentre as quais uma
série delas fornecedoras da Outspan. Foram solicitadas informações relativas à
natureza de suas operações e aos procedimentos adotados na apuração das
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720181/2010-96
6
contribuições. Especificamente com relação às operações que deram origem aos
créditos pleiteados pelo requerente.
Como resultado, dessa análise, verificou-se que diversas cooperativas se
caracterizam como agropecuaristas enquanto outras são agroindústrias nos termos
da legislação retrocitada. As primeiras dão direito ao crédito presumido de
PIS/COFINS enquanto as últimas não dão direito a qualquer crédito. A tabela a
seguir resume a situação dos fornecedores da Outspan em 2008:

Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720181/2010-96
7

Pois bem. Sabe-se que o art. 8o da Lei 10.925/2004, permite a apuração de crédito
presumido de PIS e COFINS pela pessoa jurídica que adquire de cerealistas e que
exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar o produto classificado na NCM no 0901.
Igualmente, que a Solução de Consulta Cosit no 65/2014, prevê hipóteses de
apuração de crédito ordinário de PIS e COFINS quando adquiridos produtos com
cooperativas, indicando como marco temporal as aquisições até o ano-calendário
de 2011 e desde que cumpridos os requisitos dos §§6o e 7o do art. 8o da Lei
10.925/2004, conforme descrito a seguir:
7. As receitas das coopertativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm direito
não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota
a O (zero) nas suas vendas, o que impediria o aproveitamento de crédito por parte
dos compradores de seus produtos. As sociedades cooperativas, além da incidência
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento, também
apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários
relativamente às operações referidas na MP n22.158-35, de 24 de agosto de 2001,
art. 15, I a V.
8. Para a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, o constituinte não traçou as
linhas mestras a serem adotadas na definição da sistemática da não
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720181/2010-96
8
cumulatividade, ficando a encargo das leis ordinárias modelarem o funcionamento
da mesma. Assim, as hipóteses de creditamento devem seguir a disciplina
estabelecida pelo legislador ordinário, que optou por, ao invés de adotar o modelo
vigente para o IPI e o ICMS, estabelecer bases de cálculo e alíquotas para cálculo
dos créditos a serem descontados pelo adquirente. Logo, as hipóteses que dão
direito a crédito para as contribuições não correspondem ao montante dos valores
devidos nas etapas anteriores.
9. Assim, para aproveitamento de créditos nas aquisições junto a cooperativas,
deve-se observar as mesmas normas vigentes para a apuração de créditos em
relação a aquisições junto a pessoas jurídicas em geral.
10. Sabendo-se que, regra geral, não há impedimento ao aproveitamento de
créditos nas aquisições de produtos junto a cooperativas, não há mais questão de
interpretação da legislação tributária a ser resolvida. Basta aplicar literalmente a
legislação referente à situação descrita na consulta, sendo vedada a apuração de
créditos em relação às aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições.
11. Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 82 e 92da
Lei n210.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos em
relação às aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e IR do
art. 92. Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do
produto com o fim específico de exportação, nos termos do art. 62, § 42, e 15, III,
da Lei n210.833, de 2003, combinado com o art. 39, § 22, da Lei n29.532, de 10 de
dezembro de 1997. Por outro lado, havia direito ao creditamento nas aquisições de
café já submetido ao processo de produção descrito nos §§ 62e 72do art. 82da Lei
n210.925, de 2004, tendo em vista que sobre a receita de venda do café submetido
a esta operação não se aplicava a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cotins (art. 92, § 12, II, da Lei n210.925, de 2004).
12. A partir do ano-calendário 2012 não há mais direito ao desconto de créditos do
art. 32da Lei n210.637, de 2002, e da Lei n210833, de 2003, em relação às
aquisições de café, tendo em vista a suspensão prevista no art. 42da Lei na 12.599,
de 2012, e, a partir de 10 de julho de 2013, a redução de alíquota a O (zero)
prevista no art. 12, inciso XXI, da Lei n210.925, de 2004 (dispositivo incluído pela
Lei n212.839, de 9 de julho de 2013). Ressalve-se as hipóteses de crédito
presumido previstas nos arts. 52e 62da Lei n212.599, de 2012
Em caso idêntico, a Recorrente logrou êxito no bojo do PAF no
10845.720753/2009-01 (Acórdão no 9303-006.692), ocasião em que foi
autorizada a apurar crédito básico das contribuições nas aquisições de café junto
a cooperativas, excerto do voto abaixo reproduzido – acórdão transitado em
julgado neste Tribunal Administrativo:
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720181/2010-96
9

Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720181/2010-96
10

Conclui-se, pois, que as aquisições pela Recorrente junto às cooperativas que
exercem atividade agroindustrial (origem da glosa), em que se deram saída a
produtos com tributação das contribuições, lhe conferem direito ao crédito.
Em caso análogo, foi assim que decidiu a maioria dos membros da 1a Turma da 3a
Câmara da 3a Seção (PAF no 10845.720177/2010-28):
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720181/2010-96
11

Cumpre destacar que todos os elementos de prova para confirmação dos
descontos das contribuições, quando da execução do presente Acórdão, estão
carreados
no
PAF
no
15983.720081/2013-41
(apensado
ao
PAF
no
10845.720177/2010-28).

Pelo exposto, conheço parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dou
provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parte do Recurso
Voluntário, não conhecendo das questões afetas a aquisições de café das pessoas jurídicas
inidôneas face a concomitância e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso.
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720181/2010-96
12
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 2438
DF CARF MF
Original